Tribunal: STF
Processo: ARE 1378300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICOMUNICIPAL. SUMARÉ. GRATIFICAÇÃO NATALINA. Discricionariedade do Município. Impossibilidade de pagamento de gratificação em virtude da ausência de lei municipal regulamentadora. Artigo 134 do ECA dispõe que a Lei municipal disporá sobre a remuneração dos Conselheiros Tutelares. Lei Municipal nº 5079/2010 que não prevê o pagamento da gratificação. Separação de poderes. Isonomia deve ser promovida por lei e não por determinação judicial. Sentença que concedeu parcialmente a segurança reformada. RECURSOS PROVIDOS para denegar a segurança.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 1º; 7º, VIII; e 37, caput, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso, o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação local pertinente, de modo a incidir na espécie a Súmula 280/STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    EMENTA



     DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.4.2007. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido



    (RE 641.582-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



     Ademais,  o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Nesse sentido:



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.337.041-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 



    2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 630.918-AgR-segundo, sob minha relatoria) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator